Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. GUARDA DOMÉSTICA DE AVES DA FAUNA NATIVA. PERDÃO JUDICIAL. CRITÉRIOS SUBJETIVOS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O artigo 29, § 2o, da Lei n. 9.605/1998 fixa critérios objetivos para a concessão do perdão judicial, quais sejam, guarda doméstica e não para fins comerciais e a espécie não estar ameaçada de extinção, bem como subjetivos, os quais deverão analisar as circunstâncias do crime, dentro da discricionariedade do Julgador.
II - Considerando que as condições subjetivas não são todas favoráveis ao apelante, porquanto mantinha mais de um espécime na mesma gaiola e é portador de maus antecedentes, incabível o perdão judicial.
III - Recurso conhecido e desprovido.